Tribunal: STF
Processo: HC 229011
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.945.331/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 3 anos, 7 meses e 10 dias reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela pática do crime de descaminho (art. 334 c/c art. 71, ambos do Código Penal).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente conheceu para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. IMPORTAÇÕES SUBFATURADAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DOLO. CONSTATAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. POSIÇÃO DE GARANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO. RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    I - O recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial pela realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ), a qual não se evidenciou na espécie.



    II - No caso, alterar o entendimento do v. acórdão reprochado, acerca da ocorrência de dolo e da inexistência de erro de proibição inevitável reclama incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. 



    III - As teses defensivas relativas à não comprovação da posição de garante e da falta de fundamentação para o aumento da pena-base, da forma como postas no apelo raro, não foram alvo de debate no Tribunal de origem, em que pese a oposição de embargos declaratórios, o que implica ausência de prequestionamento. 



    IV - A apresentação de argumentos dissociados dos fundamentos do julgado recorrido quanto ao aumento da pena-base, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante, sustenta, em suma: o ato coator em questão diz respeito à mantença de ilegalidade pela 5ª Turma do STJ, decorrente de erro de técnica cometido na 1ª fase da dosimetria da pena, em que se exasperou na pena-base a circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal sobre ‘consequências do crime’, ainda que se trate de vetorial negativa comprovadamente neutra em condenação pelo crime descaminho continuado, em razão de apreensão de mercadorias e pena imposta de seu perdimento em favor da União. Requer, assim, a concessão da ordem, ainda que de ofício, por se tratar de erro de técnica ou patente ilegalidade mantida na dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente